Tribunal: TRF3
Processo: 5003054-65.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
676/775)

5003054-65.2025.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003054-65.2025.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ADAILTON VENANCIO PINTO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARMEN MARTINS MORGADO DE JESUS - SP303405-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDMILSON CAMARGO DE JESUS - SP168731-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADAILTON VENANCIO PINTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CARMEN MARTINS MORGADO DE JESUS - SP303405-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDMILSON CAMARGO DE JESUS - SP168731-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS. PPP. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA QUANTO A PERÍODO CONTROVERTIDO. EPI INEFICAZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento da especialidade do período de 01/01/2000 a 02/07/2001 e, no mais, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a especialidade dos períodos de 19/11/1990 a 30/08/1991, 01/03/1992 a 31/12/1999, 10/07/2002 a 01/06/2009, 02/06/2010 a 06/05/2011 e 30/09/2018 a 13/11/2019, apenas para fins de averbação em futura aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora requer o reconhecimento da especialidade do período de 05/04/2012 a 30/09/2015, ao argumento de que houve erro material no PPP, pois as atividades exercidas e o ambiente de trabalho teriam permanecido idênticos aos períodos imediatamente anterior e posterior. Pleiteia, ainda, a concessão de aposentadoria especial desde a DER.

O INSS sustenta a ausência de comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos nos períodos reconhecidos na sentença, com impugnação específica quanto ao agente ruído e à menção genérica a agentes químicos nos formulários técnicos. Formula, ainda, pedidos acessórios sobre prescrição, autodeclaração administrativa, honorários, custas, compensação de valores e consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o período de 05/04/2012 a 30/09/2015 pode ser reconhecido como especial com base na alegação de erro material do PPP e na continuidade das funções exercidas; e (ii) saber se os períodos de 19/11/1990 a 30/08/1991, 01/03/1992 a 31/12/1999, 10/07/2002 a 01/06/2009, 02/06/2010 a 06/05/2011 e 30/09/2018 a 13/11/2019 foram corretamente enquadrados como especiais em razão da exposição a ruído acima dos limites legais e a hidrocarbonetos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo especial exige demonstração idônea da exposição a agentes nocivos, por meio dos documentos legalmente admitidos, com observância da legislação vigente ao tempo da prestação do serviço.

Quanto ao período de 05/04/2012 a 30/09/2015, o PPP não registra exposição a agente nocivo. Não há nos autos prova técnica apta a infirmar a informação constante do documento ou a demonstrar o alegado erro material.

A mera alegação de identidade de funções e de continuidade do vínculo empregatício não é suficiente para comprovar, por si só, a efetiva exposição a agentes agressivos no período pretendido. Incide, no ponto, a regra do art. 373, I, do CPC. Mantém-se, assim, o indeferimento do reconhecimento da especialidade do período pretendido pela parte autora.

Em relação aos períodos de 19/11/1990 a 30/08/1991 e 01/03/1992 a 31/12/1999, os PPPs indicam exposição a ruído de 96 dB(A), além de graxa e óleo mineral. Os níveis de pressão sonora superam o limite legal aplicável aos intervalos e os agentes químicos informados se enquadram como hidrocarbonetos.

No período de 10/07/2002 a 01/06/2009, o PPP registra exposição a ruído de 85,9 dB(A) e a óleo lubrificante. Reconhece-se a especialidade, quanto ao ruído, a partir de 19/11/2003, em razão do limite de tolerância então vigente, e, quanto ao agente químico, pela exposição a hidrocarbonetos, cuja avaliação é qualitativa.

No período de 02/06/2010 a 06/05/2011, o PPP informa exposição a ruído entre 94 e 100 dB(A) e entre 92 e 98 dB(A), bem como a óleo mineral. A especialidade resta configurada tanto pelo agente físico quanto pelo agente químico.

No período de 30/09/2018 a 13/11/2019, o PPP aponta exposição a ruído de 93,1 dB(A), superior ao limite legal então aplicável, o que autoriza o enquadramento especial.

A alegação de invalidade da metodologia de aferição do ruído não procede. A legislação de regência não exige metodologia específica para a medição. Não se pode prejudicar o segurado por eventual irregularidade formal do documento elaborado pelo empregador.

A exposição a graxa, óleo lubrificante e óleo mineral autoriza o reconhecimento da especialidade por enquadramento nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979 e 1.0.17 dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999. A análise é qualitativa, nos termos da NR-15, Anexo 13.

O óleo mineral, ademais, consta como substância com potencial cancerígeno, o que reforça o reconhecimento da especialidade independentemente de avaliação quantitativa, nos termos do § 4o do art. 68 do Decreto no 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto no 8.123/2013.

A habitualidade da exposição decorre da própria natureza das atividades exercidas. Quanto ao ruído, o EPI não descaracteriza a especialidade. Quanto aos agentes químicos, a prova dos autos não permite concluir pela neutralização integral da nocividade, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1.090 do STJ.

Reconhecidos apenas os períodos já admitidos na sentença, o conjunto probatório não assegura à parte autora o direito à aposentadoria especial. Mantém-se integralmente a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS desprovida. Mantida integralmente a sentença. Honorários recursais majorados para 12% apenas em relação à parte autora, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC. Sem majoração em desfavor do INSS, por ausência de condenação honorária em primeiro grau.

Tese de julgamento: “1. A ausência de registro de agente nocivo no PPP impede o reconhecimento do tempo especial quando não houver prova técnica idônea a demonstrar erro material do documento. 2. A exposição a ruído acima dos limites legais vigentes em cada período autoriza o reconhecimento da especialidade, sem descaracterização pelo uso de EPI. 3. A exposição habitual a óleo mineral, óleo lubrificante e graxa autoriza o reconhecimento do tempo especial por se tratar de hidrocarbonetos, com avaliação qualitativa da nocividade. 4. A mera continuidade das funções exercidas não substitui a prova técnica exigida para comprovação da especialidade.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 373, I, 375, 485, VI, § 3o, 487, I e 496, § 3o, I; Decreto no 53.831/1964, item 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, Anexo I, item 1.2.10; Decreto no 2.172/1997, item 1.0.17; Decreto no 3.048/1999, arts. 65, 68, § 4o, e 70; Decreto no 8.123/2013; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; EC no 103/2019, arts. 10, § 3o, e 25, § 2o; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApReeNec 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 12/03/2018; STJ, Pet 10.262/RS, j. 08/02/2017; TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; TRF3, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento; TRF3, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017; Súmula 68 da TNU; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 555; TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. Juiz Conv. Rodrigo Zacharias, j. 07/03/2018; STJ, REsp 1.310.034/PR, Tema 546; STJ, REsp 1.398.260/PR, Tema 694; TRF2, RR 05100017820164058300, Segunda Turma Recursal; TRF3, ApCiv 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 05/06/2023; STJ, Tema 1.090; STJ, AgInt no AREsp 1.300.570/ES, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 29/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003054-65.2025.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ADAILTON VENANCIO PINTO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARMEN MARTINS MORGADO DE JESUS - SP303405-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDMILSON CAMARGO DE JESUS - SP168731-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARMEN MARTINS MORGADO DE JESUS - SP303405-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDMILSON CAMARGO DE JESUS - SP168731-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADAILTON VENANCIO PINTO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Autor e pelo INSS contra a r. sentença que julgou os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos:

“Por tudo quanto exposto, EXTINGO A PRESENTE AÇÃO sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e § 3o, do novo Código de Processo Civil, em relação ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 01.01.2000 a 02.07.2001 (MATRIZARIA E ESTAMPARIA MONILLA LTDA.) e, no mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, julgando extinto o feito com o exame de seu mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, pelo que reconheço e homologo a especialidade dos períodos de 19.11.1990 a 30.08.1991 (MATRIZARIA E ESTAMPARIA MONILLA LTDA.), 01.03.1992 a 31/12/1999 (MATRIZARIA E ESTAMPARIA MONILLA LTDA.), 10.07.2002 a 01.06.2009 (ARESTA ESTAMPARIA DE METAIS LTDA.), 02.06.2010 a 06.05.2011 (METALURGICA MATRICI LTDA.) e 30.09.2018 a 13.11. 2019 (SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS), para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

Sem custas. Diante da mínima sucumbência do réu, fixo os honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, § único do novo CPC, cuja execução fica suspensa, diante da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2o e 3o do novo CPC).

Deixo de determinar o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do novo CPC, vez que não se trata de causa com valor superior ao previsto no referido artigo.”

Em suas razões recursais, o Autor sustenta, em síntese, que houve erro material no preenchimento do PPP relativo ao período de 05/04/2012 a 01/10/2015, uma vez que as atividades exercidas e o ambiente de trabalho permaneceram idênticos aos períodos imediatamente anterior e posterior, nos quais a especialidade foi reconhecida. Dessa forma, pleiteia que o referido período seja reconhecido como especial e, por conseguinte, seja concedido o benefício de aposentadoria especial desde a DER, bem como a condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas com juros e correção monetária.

O INSS, por sua vez, também interpôs apelação, alegando a ausência de comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos nos períodos reconhecidos pela sentença, especialmente quanto ao agente ruído e à menção genérica a agentes químicos nos formulários técnicos. Caso sejam julgados procedentes os pedidos da parte autora, a matéria de defesa fica desde já prequestionada para fins recursais. Requer, ainda, a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1o e 2o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Por cautela, quanto aos consectários legais requer seja fixado entre 12/21 e 08/25, a Taxa Selic nos termos originais da EC 113/21 e, a partir de 09/25, ante a EC 136/25, aplicar art. 406 do CC.

Após o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões recursais os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta pelo Autor e pelo INSS sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 do Codex processual.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (6/3/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 5/3/1997); superior a 90 dB (de 6/3/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no art. 58 da Lei no 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

Por tais razões, deve ser rejeitada qualquer alegação no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

DOS AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS

Com relação aos agentes hidrocarbonetos, é considerado especial o labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos), conforme estabelecido pelos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto no 53.831/64; e 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e No 3.048/99.

Vale dizer que, segundo o Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. (Precedente desta E. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 05/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Cumpre destacar que a análise quantitativa do agente nocivo de natureza química é relevante na análise da especialidade quando o agente consta do Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo, por outro lado, irrelevante quando o agente consta do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, pois, neste último caso, a especialidade fica configurada pela mera exposição ao agente, já que a legislação de regência não estabelece limite de tolerância para a respectiva exposição, tal como ocorre em relação aos agentes previstos no Anexo 11 da NR-15.

Dessa forma, independentemente da análise quantitativa constante do PPP – a qual se mostra relevante na análise da especialidade dos agentes nocivos previstos no Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho -, o EPI não se mostra capaz de atenuar a nocividade desse agente.

NO CASO CONCRETO

A controvérsia recursal cinge‐se ao reconhecimento de tempo de serviço exercido em condições especiais e à possibilidade de averbação dos períodos reconhecidos para fins previdenciários.

A sentença analisou detidamente o conjunto probatório produzido nos autos e concluiu pela comprovação da especialidade de parte dos períodos laborados pelo autor, com fundamento nos PPPs juntados, reconhecendo os intervalos de 19/11/1990 a 30/08/1991 e 01/03/1992 a 31/12/1999 (Matrizaria e Estamparia Monilla Ltda), 10/07/2002 a 01/06/2009 (Aresta Estamparia de Metais Ltda), 02/06/2010 a 06/05/2011 (Metalúrgica Matrici Ltda) e 30/09/2018 a 13/11/2019 (Sofape Fabricante de Filtros S/A), determinando a respectiva averbação.

Por outro lado, indeferiu o reconhecimento da especialidade do período de 05/04/2012 a 01/10/2015, por ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos no formulário PPP apresentado.

Passamos a análise dos períodos controversos à luz das provas dos autos.

- Período de 05/04/2012 a 01/10/2015 – cargo de operador II – estamparia, operador II e operador de máquinas junto à empresa Sofase Fabricante de Filtros S/A

Inicialmente, destaco que o período de 01/10/2015 a 30/09/2016 já foi reconhecido como especial na via administrativa, logo, o período controverso limita-se a 05/04/2012 a 30/09/2015 (id 357066395 – págs. 79/82).

No que se refere à apelação da parte autora, sustenta-se a existência de erro material no PPP referente ao período de 05/04/2012 a 30/09/2015 apresentado em id 357066395 (págs. 33/35), sob o argumento de que as atividades exercidas seriam idênticas às desempenhadas nos períodos imediatamente anterior e posterior.

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, o próprio PPP relativo ao período indicado não registra a exposição do trabalhador a agente nocivo, inexistindo nos autos prova técnica capaz de infirmar tal informação ou demonstrar erro material no documento.

A mera alegação de identidade de funções ou de continuidade do vínculo empregatício não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a efetiva exposição a agentes agressivos durante o intervalo pretendido.

Dessa forma, ausente prova idônea acerca da nocividade das condições de trabalho no período de 05/04/2012 a 30/09/2015, correta a sentença ao indeferir o reconhecimento da especialidade.

- Períodos de 19/11/1990 a 30/08/1991 e 01/03/1992 a 31/12/1999 – cargo de ajudante e prensista para a empregadora Matrizaria e Estamparia Monilla Ltda

- Período de 10/07/2002 a 01/06/2009 – cargo de prensista na empresa Aresta Estamparia de Metais Ltda

- Período de 02/06/2010 a 06/05/2011 – cargo de prensista na Metalúrgica Matrici Ltda

- Período de 30/09/2018 a 13/11/2019 – cargo de operador de máquinas e reparador de máquinas junto à empresa Sofape Fabricante de Filtros S/A

Para comprovar as condições de trabalho nos mencionados intervalos, o Autor apresentou tanto no procedimento administrativo quanto nestes autos, os PPPs em id 357066395 (págs. 31/32, 33/35, 37/39, 42/45), devidamente assinados e com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais, os quais declaram que o segurado laborou exposto aos seguintes agentes nocivos:

- ruído de 96 dB(A), graxa e óleo mineral nos intervalos de 19/11/1990 a 30/08/1991 e de 01/03/1992 a 31/12/1999

- ruído de 85,9 dB(A) e óleo lubrificante no período de 10/07/2002 a 01/06/2009

- ruído de 94 a 100 dB(A) e de 92 a 98 dB(A), bem como ao agente químico óleo mineral no período de 02/06/2010 a 06/05/2011

- ruído de 93,1 dB(A) de 30/09/2018 a 13/11/2019

Considerando os limites legais estabelecidos pela legislação vigente para a exposição (superior a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003), extrai-se que o autor esteve exposto a níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância nos intervalos de 19/11/1990 a 30/08/1991 e de 01/03/1992 a 31/12/1999, 19/11/2003 a 01/06/2009, 02/06/2010 a 06/05/2011 e de 30/09/2018 a 13/11/2019.

Quanto à metodologia, não há que se falar da necessidade de utilização de uma ou outra forma, dada a ausência de previsão legal.

Outrossim, resta comprovado que nos intervalos de 19/11/1990 a 30/08/1991, 01/03/1992 a 31/12/1999, 10/07/2002 a 01/06/2009 e de 02/06/2010 a 06/05/2011 o segurado esteve exposto aos agentes químicos graxa, óleo lubrificante e óleo mineral, que são hidrocarbonetos, o que permite o enquadramento das atividades como especiais nos códigos como insalubre conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, código 1.0.17 do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.17 do Decreto no 3.048/99 e, em relação a tais agentes, independe de quantitativo, conforme NR 15 do MTE.

Nos termos do § 4o do art. 68 do Decreto no 8.123/2013, que deu nova redação do Decreto no 3.048/99, a exposição, habitual e permanente, às substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração. No caso dos autos, o óleo mineral está relacionado como substância cancerígena no Anexo no 13-A da NR-15 do Ministério do Trabalho.

HABITUALIDADE E EPI INEFICAZ

Verifica-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora a agentes nocivos era inerente à atividade que ela desenvolvia, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do art. 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

No caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

Quanto aos agentes químicos, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o TEMA 1.090, que versa sobre a descaracterização do tempo especial no RGPS pela anotação de uso do EPI eficaz no PPP, fixou a seguinte tese de julgamento:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Uma das premissas e das razões de decidir para se chegar a tal entendimento é a de que o uso do EPI seja eficaz para neutralizar a nocividade, nos termos delineados no Tema 555/STF, a qual foi expressamente mencionada nas “III. RAZÕES DE DECIDIR 3”, nos seguintes termos: "O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014)”.

Nesse cenário, pode-se extrair do precedente obrigatório formado no Tema 1.090/STJ, a seguinte norma jurídica: A informação constante no PPP quanto à eficácia do EPI, em tese, afasta a nocividade (item I), mas se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI para neutralizar a nocividade, a conclusão deverá ser favorável ao autor (item III).

No caso dos autos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, em especial os PPPs e as informações neles constantes acerca da (i) profissiografia da parte autora, (ii) da atividade da empresa empregadora, (iii) dos agentes nocivos e (iv) dos EPIs fornecidos, subministradas pelas máximas da experiência (art. 375 do CPC), conduz à conclusão de que os EPI’s fornecidos eram eficazes apenas para ATENUAR a nocividade, não sendo possível concluir, com segurança, que os equipamentos de segurança eram eficazes para NEUTRALIZAR a nocividade, o que, nos termos do item III da tese firmada no Tema 1.090, impõe o reconhecimento da especialidade.

Sendo assim, conquanto haja alusão à eficácia dos EPI ́s fornecidos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, nos termos do item III da Tese delineada no Tema 1.090/STJ, conduz à conclusão de que o EPI não é eficaz a neutralizar a nocividade, de modo que a especialidade deve ser reconhecida.

Frisa-se que, mesmo nas hipóteses em que demonstrado o EPI eficaz, há situações em que, em caráter excepcional, não se considera neutralizada a insalubridade. Situações como essa ocorrem quando a substância identificada estiver relacionada no Grupo I da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos/Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos - prevista na PORTARIA INTERMINISTERIAL MTE/MS/MPS No 9, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 - DOU 08/10/2014), como é o caso do óleo mineral.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecimento da especialidade das atividades nos períodos de 19/11/1990 a 30/08/1991, 01/03/1992 a 31/12/1999, 10/07/2002 a 01/06/2009, 02/06/2010 a 06/05/2011 e de 30/09/2018 a 13/11/2019 é de rigor, de modo que o segurado não tem direito ao benefício de aposentadoria especial, como decidido na sentença recorrida.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu art. 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no art. 98, § 3o, da mesma lei.

De outra banda, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, mas não tendo sido, em primeira instância, condenado em honorários advocatícios, não há que se falar, no caso, em majoração da verba honorária de sucumbência (STJ, AgInt no AREsp no 1.300.570/ES, 1a Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 29/08/2018).

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação do Autor e à Apelação do INSS, mantendo integralmente a sentença, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS. PPP. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA QUANTO A PERÍODO CONTROVERTIDO. EPI INEFICAZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento da especialidade do período de 01/01/2000 a 02/07/2001 e, no mais, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a especialidade dos períodos de 19/11/1990 a 30/08/1991, 01/03/1992 a 31/12/1999, 10/07/2002 a 01/06/2009, 02/06/2010 a 06/05/2011 e 30/09/2018 a 13/11/2019, apenas para fins de averbação em futura aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora requer o reconhecimento da especialidade do período de 05/04/2012 a 30/09/2015, ao argumento de que houve erro material no PPP, pois as atividades exercidas e o ambiente de trabalho teriam permanecido idênticos aos períodos imediatamente anterior e posterior. Pleiteia, ainda, a concessão de aposentadoria especial desde a DER.

O INSS sustenta a ausência de comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos nos períodos reconhecidos na sentença, com impugnação específica quanto ao agente ruído e à menção genérica a agentes químicos nos formulários técnicos. Formula, ainda, pedidos acessórios sobre prescrição, autodeclaração administrativa, honorários, custas, compensação de valores e consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o período de 05/04/2012 a 30/09/2015 pode ser reconhecido como especial com base na alegação de erro material do PPP e na continuidade das funções exercidas; e (ii) saber se os períodos de 19/11/1990 a 30/08/1991, 01/03/1992 a 31/12/1999, 10/07/2002 a 01/06/2009, 02/06/2010 a 06/05/2011 e 30/09/2018 a 13/11/2019 foram corretamente enquadrados como especiais em razão da exposição a ruído acima dos limites legais e a hidrocarbonetos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo especial exige demonstração idônea da exposição a agentes nocivos, por meio dos documentos legalmente admitidos, com observância da legislação vigente ao tempo da prestação do serviço.

Quanto ao período de 05/04/2012 a 30/09/2015, o PPP não registra exposição a agente nocivo. Não há nos autos prova técnica apta a infirmar a informação constante do documento ou a demonstrar o alegado erro material.

A mera alegação de identidade de funções e de continuidade do vínculo empregatício não é suficiente para comprovar, por si só, a efetiva exposição a agentes agressivos no período pretendido. Incide, no ponto, a regra do art. 373, I, do CPC. Mantém-se, assim, o indeferimento do reconhecimento da especialidade do período pretendido pela parte autora.

Em relação aos períodos de 19/11/1990 a 30/08/1991 e 01/03/1992 a 31/12/1999, os PPPs indicam exposição a ruído de 96 dB(A), além de graxa e óleo mineral. Os níveis de pressão sonora superam o limite legal aplicável aos intervalos e os agentes químicos informados se enquadram como hidrocarbonetos.

No período de 10/07/2002 a 01/06/2009, o PPP registra exposição a ruído de 85,9 dB(A) e a óleo lubrificante. Reconhece-se a especialidade, quanto ao ruído, a partir de 19/11/2003, em razão do limite de tolerância então vigente, e, quanto ao agente químico, pela exposição a hidrocarbonetos, cuja avaliação é qualitativa.

No período de 02/06/2010 a 06/05/2011, o PPP informa exposição a ruído entre 94 e 100 dB(A) e entre 92 e 98 dB(A), bem como a óleo mineral. A especialidade resta configurada tanto pelo agente físico quanto pelo agente químico.

No período de 30/09/2018 a 13/11/2019, o PPP aponta exposição a ruído de 93,1 dB(A), superior ao limite legal então aplicável, o que autoriza o enquadramento especial.

A alegação de invalidade da metodologia de aferição do ruído não procede. A legislação de regência não exige metodologia específica para a medição. Não se pode prejudicar o segurado por eventual irregularidade formal do documento elaborado pelo empregador.

A exposição a graxa, óleo lubrificante e óleo mineral autoriza o reconhecimento da especialidade por enquadramento nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979 e 1.0.17 dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999. A análise é qualitativa, nos termos da NR-15, Anexo 13.

O óleo mineral, ademais, consta como substância com potencial cancerígeno, o que reforça o reconhecimento da especialidade independentemente de avaliação quantitativa, nos termos do § 4o do art. 68 do Decreto no 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto no 8.123/2013.

A habitualidade da exposição decorre da própria natureza das atividades exercidas. Quanto ao ruído, o EPI não descaracteriza a especialidade. Quanto aos agentes químicos, a prova dos autos não permite concluir pela neutralização integral da nocividade, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1.090 do STJ.

Reconhecidos apenas os períodos já admitidos na sentença, o conjunto probatório não assegura à parte autora o direito à aposentadoria especial. Mantém-se integralmente a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS desprovida. Mantida integralmente a sentença. Honorários recursais majorados para 12% apenas em relação à parte autora, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC. Sem majoração em desfavor do INSS, por ausência de condenação honorária em primeiro grau.

Tese de julgamento: “1. A ausência de registro de agente nocivo no PPP impede o reconhecimento do tempo especial quando não houver prova técnica idônea a demonstrar erro material do documento. 2. A exposição a ruído acima dos limites legais vigentes em cada período autoriza o reconhecimento da especialidade, sem descaracterização pelo uso de EPI. 3. A exposição habitual a óleo mineral, óleo lubrificante e graxa autoriza o reconhecimento do tempo especial por se tratar de hidrocarbonetos, com avaliação qualitativa da nocividade. 4. A mera continuidade das funções exercidas não substitui a prova técnica exigida para comprovação da especialidade.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 373, I, 375, 485, VI, § 3o, 487, I e 496, § 3o, I; Decreto no 53.831/1964, item 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, Anexo I, item 1.2.10; Decreto no 2.172/1997, item 1.0.17; Decreto no 3.048/1999, arts. 65, 68, § 4o, e 70; Decreto no 8.123/2013; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; EC no 103/2019, arts. 10, § 3o, e 25, § 2o; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApReeNec 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 12/03/2018; STJ, Pet 10.262/RS, j. 08/02/2017; TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; TRF3, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento; TRF3, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017; Súmula 68 da TNU; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 555; TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. Juiz Conv. Rodrigo Zacharias, j. 07/03/2018; STJ, REsp 1.310.034/PR, Tema 546; STJ, REsp 1.398.260/PR, Tema 694; TRF2, RR 05100017820164058300, Segunda Turma Recursal; TRF3, ApCiv 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 05/06/2023; STJ, Tema 1.090; STJ, AgInt no AREsp 1.300.570/ES, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 29/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Autor e à Apelação do INSS, mantendo integralmente a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão